Tribunal: TJDFT
Processo: 0724360-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0724360-54.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADAO PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ADÃO PEREIRA DOS SANTOS (executado), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que, nos autos da ação de busca e apreensão posteriormente convertida em execução de título extrajudicial no 0701297-04.2020.8.07.0010 proposta em seu desfavor por BANCO VOLKSWAGEN S.A., determinou que o executado indicasse bens a penhora, nos seguintes termos (ID 95748517, dos autos originais): “Defiro o pedido formulado pela parte exequente no ID 95491302. Intime-se, pois, o executado, por publicação no DJe e pessoalmente, para que, nos termos do disposto no art. 774, V, do Novo Código de Processo Civil, indique a este Juízo quais são e onde se encontram os bens sujeitos à penhora e seus respectivos valores. O prazo para cumprimento desta determinação é de 05 (cinco) dias, contado da juntada do mandado de intimação, sob pena de incidência de multa no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito executado, prevista pelo parágrafo único do art. 774 do mesmo diploma legal”. Em suas razões recursais (ID 27686782), o Agravante questiona a decisão que lhe teria imposto a obrigação de indicar bens a penhora, sob pena de sua conduta ser configurada como ato atentatório à dignidade da justiça e ser acrescido ao débito multa de 5% sobre o valor atualizado do débito. Aduz que a multa seria desproporcional e poderia ensejar o enriquecimento ilícito do credor. Destarte, requer seja deferido o efeito suspensivo, a fim de se determinar a imediata suspensão da decisão agravada até o julgamento final do presente recurso. No mérito, para que seja “afastada a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, pois ausentes os requisitos que autorizam a aplicação da penalidade”. (ID 27686782 - Pág. 10) É o relatório. Passo a decidir. Conheço do recurso, uma vez preenchidos os seus pressupostos legais. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito do Agravante e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. A insurgência refere-se à determinação judicial para que executado indicasse bens a penhora, sob pena de incidência de multa no patamar de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado do débito executado. Em uma primeira análise, impende ressaltar que para a solução do litígio impõe-se o dever de cooperação, que, no caso dos autos, se consubstancia na apresentação de informações necessárias a efetivação da tutela jurisdicional, ou seja, a indicação de bens para o cumprimento da constrição, à luz do art. 774 do CPC, que prescreve: Art. 774. Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que: (...) V – intimado, não indica ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora e os respectivos valores, nem exibe prova de sua propriedade e, se for o caso, certidão negativa de ônus.” Trata-se, na verdade, da concretização dos princípios da cooperação e seus corolários deveres de lealdade e boa-fé processual. Dos aspectos fáticos que permeiam a lide, verifica-se que o Agravante possui um histórico de recalcitrância, tendo o i. Juízo de origem lhe aplicado, em outro momento, as penalidades por litigância de má-fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, bem assim determinado a expedição de ofício ao MPDFT para apurar eventuais crimes de desobediência e estelionato. As referidas penalidades foram objeto de reapreciação nesta Instância Revisora, sendo mantidas por esta Corte Fracionária nos seguintes termos da ementa a seguir transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DEVER DE COOPERAÇÃO. INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. LOCALIZAÇÃO E ENTREGA DO VEÍCULO. DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. POSSIBILIDADE. CRIME DE AÇÃO PÚBLICA VISLUMBRADO. NOTIFICAÇÃO AO MINISTÉRIO PÚBLICO. DEVER LEGAL DO MAGISTRADO. 1. É dever das partes, no processo judicial, cooperarem para a resolução do litígio, inclusive, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. 2. Na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, mostra-se escorreita da decisão que determina a intimação para que o devedor fiduciário informe a localização do veículo, o que encontra amparo nos princípios da boa-fé processual e da cooperação (CPC, artigos 5o e 6o). 3. No caso concreto, o agravado/requerido, ao ser intimado pelo Sr. Oficial de Justiça a dizer onde estaria o veículo objeto da busca, se limitou a responder, "esta por ai". Resposta esta que não denota intenção de cooperação, lealdade e boa-fé processual. 4. Constatando-se abuso de direito de defesa ou má-fé processual do devedor, mostra-se viável e cabível a aplicação de sanção processual, a qual, neste caso, se consubstancia em multa por litigância de má fé e por ato atentatório a dignidade da justiça, como ocorre quando constatado que o devedor falta com a verdade no processo, cria embaraços ao cumprimento da ordem judicial ou oculta intencionalmente o bem, conforme dispõe o art. 77, I, IV e VI do CPC. 5. O descumprimento de ordem judicial, em tese, pode configurar crime de ação penal pública, por isso é dever do Magistrado, de ofício, comunicar ao Ministério Público para a adoção das medidas cabíveis (art. 40 do CPP). 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1344348, 07019994320218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 15/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário e considerando a exegese do art.774 do CPC, em um juízo de cognição sumária e desde logo ressaltando não haver qualquer açodamento de avançar na análise de mérito, não se verifica a verossimilhança das alegações do Agravante em relação à desproporcionalidade da medida imposta. Outrossim, em que pese haver sido delimitada, a multa ainda não foi aplicada, estando condicionada à cooperação do Recorrente, razão pela qual, em um juízo de cognição sumária, própria desta fase incipiente, não se constata os requisitos para a concessão do efeito suspensivo postulado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 28 de julho de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator